Tribunal: STF
Processo: Rcl 58404
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara de Colorado do Oeste, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) a presente reclamação constitucional tem como finalidade o resguardo da autoridade dessa Suprema Corte, editado no teor da Súmula Vinculante 14, violada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colorado do Oeste e do Ministério Público Estadual, que de forma contundente se negam a dar acesso à defesa constituída dos reclamantes daquelas investigações já finalizadas, e devidamente relatadas pela auditoria fiscal do Estado de Rondônia; (b) Não se acredita, Excelências, que se permita ao MP a escolha das provas que pretende juntar aos autos, e que o r. Juízo negue a defesa que tenha o direito de verificar as provas na sua integralidade no feito, situação que nos parece afronta direta à Súmula Vinculante de nº 14, desta C. Corte Suprema; e (c) Os reclamantes até a presente data sequer tem conhecimento sobre a integralidade das provas, ou mesmo se existem novos elementos a serem juntados ao feito, eis que o MPE se nega sequer a juntar ao feito os protocolos e recibos de documentos da Receita Federal. 



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação, para que seja determinada a suspensão do feito até que se junte aos autos todas as provas e investigações ocorridas em desfavor dos reclamantes. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado, o que não é o presente caso.



    Com efeito, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois, pelo que se depreende, não foi negado acesso aos elementos de informação produzidos durante a fase investigatória. A propósito, confira-se a decisão proferida pela autoridade reclamada (Doc. 11): 



    […] 



    Conforme já decidido por este Juízo no Id 82712651 e Id 83017533, não há cerceamento de defesa por não estarem juntados aos autos todos os documentos obtidos durante a investigação, principalmente, porque o Ministério Público não se negou a disponibilizá-los à Defesa, apenas informou que se a parte precisar encontram-se na Promotoria de Justiça, ou seja, a Defesa tem livre acesso aos documentos, podendo fazer cópias e juntá-los aos autos, se assim quiser, portanto mantenho as referidas decisões pelos mesmos fundamentos, assim como para indeferir a reabertura de prazo para apresentar resposta à acusação, por ausência de previsão legal. 



    Insta salientar, que a Defesa impetrou o Habeas Corpus nº 0810012-85.2022.8.22.0000 contra as decisões deste Juízo, alegando o cerceamento de defesa por não ter sido deferida a dilação de prazo para apresentar a resposta por escrito à acusação e pela ausência de integralidade da provas, bem como requereu o reconhecimento da nulidade do feito desde o recebimento da denúncia, sendo que já houve Decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (Id. Id 83646037 e 84337377), o qual indeferiu a inicial, uma vez que não houve comprovação de plano a flagrante ilegalidade, nem comprovação da existência de prejuízo causado pelas decisões. 



    Não existe, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que o defensor do reclamante tem amplo acesso a todos os documentos constantes dos autos da Ação Penal, assim como aos elementos de informação produzidos durante a investigação, podendo fazer cópias e juntá-los aos autos, se assim quiser, conforme destacado pelo Juízo de origem.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Ainda, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015. No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020).



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de março de 2023. 



     



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente